Tribunal: STF
Processo: AI 468414
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: JORNADA DE TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. INTERVALOS PARA
DESCANSO E REFEIÇÃO.
Apresenta-se sem utilidade o processamento de
recurso extraordinário quando o acórdão recorrido se harmoniza com a
 orientação plenária do STF, no sentido de que a concessão de
intervalo para repouso e refeição não descaracteriza a existência de
 turno ininterrupto de revezamento, para fins do art. 7º, inc. XIV,
da Magna Carta (RE 205.815-7).
Agravo desprovido.